Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715120-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DANIEL OLIVEIRA DA SILVA BRAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência e, subsidiariamente, efeito suspensivo, interposto por CARLOS DANIEL OLIVEIRA DA SILVA BRAGA, por meio da Defensoria Pública, contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação monitória (Proc. 0738789-52.2023.8.07.0001) ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferindo pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 190845813 dos autos originários), verbis: Indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria. A ContadoriaJudicial é órgão auxiliar do juízo e não consultivo dos litigantes. Não lhe compete realizar cálculos de interesse das partes, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NÃO CABÍVEL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. FRUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA DO AUTOR. NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e não consultivo dos litigantes. Não lhe compete realizar cálculos de interesse das partes, ainda que se trate de parte patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes. 2. Será facultado ao julgador, sempre que entender necessário, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para verificação de cálculos. Artigo 524, § 2o do CPC. 4. In casu, julgada a desnecessidade pelo julgador, não se mostra cabível o pleito do réu de envio dos autos à Contadoria Judicial, considerando que é órgão auxiliar do Juízo; e, por ser incumbência da parte definir parâmetro para realização de cálculos aritmético, além de se tratar de pedido genérico. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Cinge-se a controvérsia acerca da comprovação da relação jurídica havida entre as partes litigantes a impor o pagamento do contrato de mútuo não adimplido. 5. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do constitutivo do seu direito. 5.1. No caso, demonstradas pelo autor a contratação do empréstimo e a disponibilização do respectivo crédito na conta do titular, e, não tendo o réu comprovado a quitação do débito, tampouco se não se insurgido acerca da efetiva prestação dos serviços, correta a sentença que lhe condenou ao pagamento das parcelas inadimplidas. 7. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 8. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1414396, 07148878620188070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mais, de forma prudente, o juízo promoveu as diligências que, à época, lhe eram disponíveis com vistas a encontrar o paradeiro do requerido, respeitando, pois, a rigor, o caráter excepcional da citação editalícia. Isso porque para a validade da citação por edital não é necessário o exaurimento de todas as diligências no sentido de localizar a parte ré, bastando, para configurar o local incerto e não sabido, os endereços indicados pelo autor e as diligências aos sistemas disponíveis ao Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL). Nesse sentido: Cobrança. Citação por edital. Curadoria de ausentes: para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Infoseg, Bacenjud, Infojud, Renajud, sem o resultado desejado, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado. (Acórdão n.1107273, 20160110897117APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 10/07/2018. Pág.: 487/492). Ante o exposto, indefiro o pedido de expediçãode ofício ao INSS. Intime-se o autor para se manifestar sobre a resposta da requerida, no prazo legal. Nas razões do recurso (ID 57976964), a parte agravante alega que “Devido à complexidade do cálculo e à falta de suporte especializado da Defensoria Pública, torna-se necessário encaminhar os autos à contadoria para garantir a adequada avaliação do débito e evitar qualquer cerceamento de defesa.” Cita jurisprudência correlata. Argumenta que se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, tendo em conta que a fundamentação apresentada se revela plausível, bem como porque o prosseguimento do feito acarretará a preclusão temporal da prática de atos processuais, para os quais é imprescindível verificar, através de cálculo feito por especialista, se os cálculos apresentados pelo autor/agravado detêm excesso ou não. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau e, como efeito, sobrestar o curso do processo principal, a fim de se evitar a preclusão de ato processual a ser praticado a partir dos cálculos apresentados pela Contadoria. Preparo dispensado. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de ação monitória decorrente da inadimplência do réu/agravante em relação a contrato de produto financeiro no valor de R$ 60.737,35 (sessenta mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos). A Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, requerer a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos necessários à instrução dos embargos à monitória, em que se discute excesso de execução. É necessária remessa dos autos àquela contadoria oficial, a fim de zelar pelos interesses da parte assistida de forma efetiva, com a apuração dos juros e da correção monetária aplicável. Nessa linha de entendimento, colaciono o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O indeferimento de pedido de remessa dos autos à contadoria judicial formulado pela Defensoria Pública -curadoria de ausentes -, configura o cerceamento de defesa, pois a instituição não conta com profissionais com conhecimentos em contabilidade para a elaboração dos cálculos necessários aos embargos à execução. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1395933, 07283878020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator